Tribunal: STF
Processo: Rcl 17
Classe: Rcl
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-13
Data de publicação: 1972-09-13

Ementa:
CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. PROCESSO INSTAURADO
APÓS A EXTINÇÃO DO MANDATO. TRATANDO-SE DE ACUSADO QUE EXERCE O
MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL, CABE AO SUPREMO TRIBUNAL O PROCESSO E
JULGAMENTO DO FEITO (CONSTITUIÇÃO, ART.32, PAR 2, E ART.119,I,A).
RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, PARA ASSEGURAR-SE A CONTINUIDADE
DO MANDATO DO RECLAMANTE, SEM PREJUIZO DA AÇÃO PENAL QUE CONTRA ELE
FOR VALIDAMENTE INTENTADA.